Tribunal: TJES
Processo: 5006006-63.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006006-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EREUIDES DO VALE SOBRAL
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5006006-63.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
EREUIDES DO VALE SOBRAL

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EREUIDES DO VALE SOBRAL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A demanda original visava a declaração de inexistência de débito, a obrigação de fazer para retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e a condenação por danos morais, em virtude da manutenção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito após a quitação integral de uma dívida.

Conforme narrado na inicial, a parte autora possuía uma dívida junto ao BANESTES, referente a um cartão de crédito, no valor de R$ 3.946,67. Alega ter efetuado o pagamento integral desse montante em 11/03/2024, por meio de dois boletos, um de R$ 3.944,00 e outro residual de R$ 2,67. Contudo, em 27/03/2024, dezesseis dias após a quitação, foi surpreendida com a negativa de crédito em um estabelecimento comercial, constatando a permanência de seu nome nos cadastros do SPC/SERASA, o que, em seu entendimento, violou o prazo legal de cinco dias úteis para a baixa da restrição. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência do débito, a retirada da negativação e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A sentença reconheceu a relação de consumo e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. O juízo de primeiro grau confirmou a tutela de urgência previamente deferida (que determinou a retirada da negativação), declarou a inexistência do débito e condenou o BANESTES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Inconformada com o quantum indenizatório, a parte autora interpôs Recurso Inominado, pleiteando a majoração dos danos morais para R$ 15.000,00.

A recorrente argumenta que o valor fixado não considerou adequadamente o poderio econômico da instituição financeira e o fato de a negativação ter permanecido por mais de 25 dias, sendo removida apenas por força de tutela de urgência. A recorrente invoca a tríplice função da indenização por danos morais (compensatória, punitiva e preventiva) para justificar a necessidade de majoração.

É o breve relatório.

O cerne da controvérsia recursal reside exclusivamente na adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na manutenção indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito, e a consequente configuração do dano moral in re ipsa, são pontos incontroversos e devidamente reconhecidos pela sentença de primeiro grau, não sendo objeto de insurgência por parte do recorrido. A questão, portanto, limita-se à análise da proporcionalidade e razoabilidade do quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse ponto, é imperioso que o valor arbitrado cumpra uma dupla finalidade: de um lado, a compensação da vítima pelo abalo sofrido, e de outro, a função pedagógica e punitiva, visando desestimular a reiteração de condutas lesivas por parte do ofensor. Contudo,
essa compensação não pode se traduzir em enriquecimento sem causa para a vítima, devendo ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o grau de culpa do ofensor.

A recorrente argumenta que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é irrisório, especialmente diante do vultoso capital social do BANESTES. Alega, ainda, que a permanência da negativação por mais de 25 dias, somente cessada com a intervenção judicial por meio da tutela de urgência, agrava o dano e justifica a majoração para R$ 15.000,00.

Entretanto, a análise dos autos revela que a sentença de primeiro grau já considerou os elementos essenciais para a fixação do quantum indenizatório. Embora a recorrente destaque o capital social do banco, a indenização por dano moral não se vincula diretamente à capacidade econômica do ofensor de forma a gerar um enriquecimento desproporcional para a vítima. O objetivo é reparar o dano sofrido, e não promover um lucro excessivo.

A majoração pleiteada para R$ 15.000,00, sem a demonstração de consequências excepcionais ou de um abalo moral que transcenda o ordinário para casos de manutenção indevida de negativação, poderia desequilibrar a balança da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao fixar a indenização em R$ 2.000,00, demonstrou sensibilidade para com a situação da consumidora, ao mesmo tempo em que observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a jurisprudência em casos de manutenção indevida de negativação. O valor arbitrado se mostra adequado para compensar o dano sofrido pela recorrente e para cumprir o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça, conforme despacho ID 13359061.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)